Tribunal: TJES
Processo: 5002493-65.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela Provisória; Enriquecimento sem Causa; Vícios Formais da Sentença; Nulidade; Limitada
Data de julgamento: 2021-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002493-65.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CAIO ZUCOLOTO PEREIRA
AGRAVADO: DANYELLE FRANCA DA SILVA GALO
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002493-65.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: CAIO ZUCOLOTO PEREIRA

AGRAVADA: DANYELLE FRANÇA DA SILVA GALO

RELATOR: DESEMBARGADOR
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
Caio Zucoloto Pereira

contra
a
decisão

proferida pel
o
MM. Ju
iz
da
2ª
Vara
Cível
d
a
Vila Velha
, que,
nos autos
da ação de
reconhecimento e dissolução de sociedade de fato c/c indenização por danos materiais e morais
autuada
sob n
º
0012652-47.2020.8.08.0035

ajuizad
a
por Danyelle França da Silva Galo contra o agravante, Odonto Center Itaparica LTDA. e Erika Evelyn Brusqui Miranda
,
deferiu o pedido
de
assistência judiciária gratuita
à
agrava
da
,
bem como deferiu os seguintes pedidos liminares descritos na petição inicial, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais):

“
I – Que seja concedido, em sede de urgência, o livre acesso da Requerente ou quem lhe fizer às vezes, no espaço físico da empresa, assim como o desbloqueio aos sistemas utilizados para realizar agendamentos, marcação de consultas junto aos planos, emissão de guias odontológicas, dentre outros, que visem efetivar e garantir o direito da requerente em exercer a sua profissão e garantir a manutenção de sua qualidade de vida e família, por fim, que os requeridos ODONTO CENTER ITAPARICA LTDA, SR. CAIO ZUCOLOTO E SRA. ERIKA EVELYN, sejam multados caso a decisão judicial deste (a) Nobre Julgador (a), venha, eventualmente, a ser descumprida, de acordo com os termos indicados no Novo Código de Processo Civil;

II – Que seja concedido, em sede de urgência, o pedido de que os Requeridos, transfiram, imediatamente, o valor total de R$ 18.068,03 (dezoito mil sessenta e oito reais e três centavos), a título do trabalho realizado enquanto no consultório odontológico pela mesma nos meses entre maio e julho de 2020;”

Aduz o agravante, preliminarmente, a nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação. No mérito, sustenta que: (1)
deve ser indeferido o benefício da assistência judiciária gratuita à agravada,
eis que
não há declaração de hipossuficiência assinada de próprio punho sob as penas legais para a falsa declaração, tampouco qualquer prova mínima da alegada hipossuficiênc
ia
; (2)
a decisão agravada extrapola os limites objetivos ao considerar como sócia a agravada quando este pleito há de ser declarado em sede de cognição exauriente; (3) a agravada não consta no contrato social da empresa, não é sócia e, portanto, os poderes diretivos, administrativos e de governança pertencem aos sócios; (4)
não há documentos que comprovem ser a recorrida credora do montante alegado
de
R$ 18.068,03 (dezoito mil, sessenta e oito reais e três centavos) a título de pró-labore; (5) por se tratar de verba pecuniária, não há dúvidas dos riscos de irreversibilidade da medida;
(6)
não há menção expressa às razões que preenchem a probabilidade do direito e, tampouco, o perigo de dano; (
7
)
a
ausência de indicação objetiva das provas que fundamentaram a razão da convicção do
MM. Juiz de 1º Grau
, sequer tecida de modo sucinto, bem como ausência de relatório da
d
ecisão, constituem vício formal repudiado pela ordem jurídica vigente
; (
8
)
não teve
ciência ou concordância quanto à suposta negociação havida entre a Sra. Mara Guimarães Alves dos Santos Oliveira e a
a
gravada
relativa à
compra
de
R$ 19.000,00 (dezenove mil reais)
d
as quotas sociais da sociedade empresária Odonto Center Itaparica
LTDA.
; (
9
) se o procedimento proposto é o de reconhecimento e de dissolução de sociedade, é contraditório que o pleito
liminar
seja o de livre acesso ao espaço físico e suas utilidades como se existente e como se mantida a suposta sociedade;
(10) na hipótese de ocorrência de prejuízo material, haverá instauração de procedimento autônomo próprio para fins de ressarcimento, restauração da ordem e apuração de responsabilidades;
(11) a ordem de transferência de R$ 18.068,03 (dezoito mil, sessenta e oito reais e três centavos) e de permissão para ingresso no interior de estabelecimento comercial representa sérios prejuízos ao patrimônio e aos poderes de governança do agravante;
(12) há a possibilidade de diversos riscos de cunho comercial, por exemplo, de consulta a documentos tidos como sigilosos ou confidenciais, a exemplo de segredos de mercado, bem como os
dados
cadastrais relacionados
a
clientes e, por fim,
danos
financeiros;
e (13) a agravada deve ser condenada em multa por litigância de má-fé.
Requer
a concessão de efeito suspensivo ao recurso
e, no mérito,
seu

provi
mento
.

No I
d.
771338 foi proferida d
ecisão deferindo
parcialmente
o pedido de
atribuição de efeito suspensivo ao recurso
.

Em
c
ontrarrazões
(
I
d.
845090
),
a
agravad
a
aduz que:
(1) não foram repassados quaisquer valores que foram adimplidos com a empresa em referência ao trabalho desenvolvido
; (2)
tem direito de preferência na aquisição de cotas;
e
(3) não tem condições de exercer sua profissão, eis que seus materiais pessoais e profissionais ainda permanecem na empresa agravante.

Requer o desprovimento do recurso
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES
.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator.
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002493-65.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: CAIO ZUCOLOTO PEREIRA

AGRAVADA: DANYELLE FRANÇA DA SILVA GALO

RELATOR: DESEMBARGADOR
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
P
ara a concessão do benefício da justiça gratuita basta a simples afirmação da parte de sua pobreza, até prova em contrário, conforme a redação do artigo
99
,
caput
e § 3º, do Código de Processo Civil.

Todavia, havendo dúvida da veracidade das alegações daquele que postula o benefício, o Magistrado, de forma fundamentada, deverá ordenar a comprovação do estado de miserabilidade, a fim de avaliar as condições para o deferimento ou não da assistência judiciária (CPC, art. 99, 2º).

Isto porque o benefício da gratuidade não é amplo e absoluto. Logo, o Juiz poderá condicionar o deferimento da gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre.

No entanto, na dicção de Nelson Nery Jr. e Rosa Maria Andrade Nery (
Comentários ao Código de Processo Civil
– Novo CPC - São Paulo: RT, 2015, p. 477), a prova em contrário, que derruba a presunção
juris tantum
de pobreza, que milita em favor do interessado que se declarou necessitado, deve ser cabal no sentido de que pode prover os custos do processo sem comprometer seu sustento e o de sua família.

Ressalte-se que o deferimento da assistência judiciária não pressupõe estado de penúria ou miséria absoluta, mas pobreza na acepção jurídica do termo, ou seja, ausência da possibilidade financeira de litigar em Juízo, sem comprometer o sustento próprio ou da família.

A propósito de tais considerações, registre-se que o Magistrado deve expor as razões pelas quais indefere o pedido de assistência judiciária, valendo-se de critérios objetivos para fundamentar o seu entendimento.

Demais disso
, n
ão serve como prova da possibilidade econômica de suportar as despesas processuais a contratação de advogado particular (CPC, art. 99, § 4º).

O agravante
sustenta que

deve ser indeferido o benefício da assistência judiciária gratuita à agravada,
eis que
não há
prova mínima da alegada hipossuficiênc
ia,
sendo que o esposo da agravada percebe
rendimento mensal bruto mínimo de R$ 4.595,16 (quatro mil, quinhentos e noventa e cinco reais e dezesseis centavos).

Contudo
, estes fatos, por si só
s
, não comprovam que
a
agrava
da
t
e
m condições de arcar com as despesas do processo ou que tenha havido alteração na sua capacidade financeira que justifique
o indeferimento
do benefício.

Do
s
documento
s
juntado
s e com
base em regra de experiência (
CPC, art.
375),
constata-se que não há
indício de capacidade financeira
d
a
agrava
da
para fazer frente as despesas do processo.

Já assentou o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo que o indeferimento da assistência judiciária gratuita deve ocorrer somente quando houver nos autos prova inequívoca capaz de elidir a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, o que não se verifica neste caso.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL - IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - PRESUNÇÃO RELATIVA - AUSÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO - MERAS ALEGAÇÕES ÔNUS DO IMPUGNANTE - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA. 1. O ordenamento jurídico pátrio possibilita que a parte goze do benefício da assistência judiciária gratuita mediante simples afirmação de que não tem condições de arcar com as custas do processo. No entanto, consoante posição do Superior Tribunal de Justiça, seguida por esta Corte, tais normas têm sido interpretadas de maneira lógica, na medida em que o postulante tem a seu favor a presunção de hipossuficiência, de miserabilidade jurídica, decorrente de sua declaração apresentada nos autos, no entanto, trata-se de presunção relativa e não absoluta. Diante disso, deve o Magistrado, atentando ao contexto fático, deferir ou indeferir o pedido de assistência judiciária gratuita.

2. O indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de análise das provas contidas nos autos que infirmem de forma clara, inequívoca e suficiente a presunção do estado de pobreza do beneficiário, que não é afastada por meras alegações feitas na inicial da impugnação.

3. A jurisprudência dominante indica que a presunção conferida à declaração de pobreza somente será derrogada diante de provas de que a parte não preenche os requisitos legais e analisando o conjunto probatório, sendo ônus do impugnante elidir a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência.

4. Recurso conhecido e desprovido.”

(TJES, Apelação, 21150095392, Relator: ELISABETH LORDES, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 05/12/2017, publicado em 15/12/2017)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA PRESUNÇÃO RELATIVA AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA AFASTAR A PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A declaração de hipossuficiência apresentada pela parte detém presunção
juris

tantum
de veracidade, podendo a autoridade judiciária indeferir a benesse quando convencida acerca da capacidade econômica do postulante.

2. No caso dos autos, inexiste elementos probatórios que possam infirmar a declaração de hipossuficiência externada pelo agravante. Em contrapartida, o recorrente comprovou ausência de recursos para arcar com as custas do processo sem prejuízo próprio e de sua família.

3. O simples fato do recorrente estar representado por advogado particular não afasta a hipossuficiência nem impede a concessão da benesse pleiteada (art. 99, §4º do CPC/15). 4. Recurso conhecido e provido. Assistência judiciária gratuita deferida.”

(TJES, Agravo de Instrumento, 12179002931, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL,
julgado em
05/12/2017,
publicado em
13/12/2017)

Ademais,
“a declaração de pobreza assinada de próprio punho não é essencial para a concessão do benefício da justiça gratuita, quando houver, nos autos, outros elementos que permitam aferir a
situação econômica do postulante”
(TJ-DF 07116322020178070000 DF 0711632-20.2017.8.07.0000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 29/11/2017, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe: 04/12/2017).

No caso,
a agravada
deixou de apresentar a declaração de pobreza assinada de próprio punho, mas esse documento não é essencial para a concessão do benefício, quando houver, nos autos, outros elementos que permitam aferir a situação econômica do postulante.

Desse juízo:

“
PROCESSO CIVIL – GRATUIDADE DA JUSTIÇA (LEI 1.060/50) – DECLARAÇÃO DE POBREZA – AFIRMAÇÃO FEITA NA PETIÇÃO INICIAL OU NO CURSO DO PROCESSO. 1. O pedido de assistência judiciária gratuita previsto no art. 4º da Lei 1.060/50, quanto à declaração de pobreza, pode ser feito mediante simples afirmação, na própria petição inicial ou no curso do processo, não dependendo a sua concessão de declaração firmada de próprio punho pelo hipossuficiente. 2. Recurso especial provido.”

(STJ, REsp 901.685/DF, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/06/2008, DJe 06/08/2008)

Noutra parte, a
determinação contida no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal e reproduzida no art. 11 do Código de Processo Civil, segundo a qual todas as decisões judiciais devem ser fundamentadas, é decorrente da garantia do devido processo legal (CF, art. 5º, LIV).

A decisão judicial não é um ato autoritário, um ato que nasce do arbítrio do julgador, daí a necessidade da sua apropriada fundamentação.

Ao fundamentar, o órgão julgador expressa as razões de seu convencimento, revelando em que medida as alegações das partes influenciaram sua decisão e a compatibilidade desta com o ordenamento jurídico.

A fundamentação é o requisito de validade que permite que as partes possam exercer, de forma plena, o direito de recorrer da decisão, ao mesmo tempo que torna possível seu controle pelas instâncias superiores.

O artigo 489, §1º, do Código de Processo Civil define, ainda que pela via negativa, os requisitos básicos da fundamentação de qualquer decisão judicial. Transcrevo:

“
Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

[...]

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento”.

A decisão recorrida foi proferida nos seguintes termos:

“
Analiso, nesta assentada, os requerimentos de medidas de urgência formulados na inicial ora recebida.

Não resta dúvida de que os fatos narrados na demanda, vistos in status assertionis, revelam, sim, forte animosidade entre a autora e os demais sócios da empresa, a denotar algo como a ruptura da
affectio societatis
.

Todavia, disso não resulta que os requeridos possam adotar, relativamente à autora, os comportamentos evasivos e, diria mesmo, ofensivos aos seus direitos de sócia, tais como relatados na inicial.

Em outras palavras, na hipótese de se constatar, em definitivo, a impossibilidade de coexistirem os sócios, enquanto titulares de frações iguais da sociedade, haverão de ser percorridas as rotinas legais estabelecidas para a dissolução, total ou parcial, da empresa. Antes disso – repito – e não obstante as diferenças de opinião ou mesmo as frustrações das expectativas, não podem acontecer comportamentos, omissivos ou comissivos que signifiquem restrições aos direitos da autora, enquanto sócia igualitária na empresa.

Por fim, quanto aos valores (item II do requerimento liminar), os documentos acostados à inicial se mostram suficientes, ao menos dentro dos limites cognitivos das tutelas de urgência.

Ante o exposto, DEFIRO as medidas liminares, tais como requeridas nos itens V.a).I e V.a.II, cujo cumprimento, pelos réus, de ambos os preceitos, deve ser feito imediatamente, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sem prejuízo de sua elevação, caso se mostre insuficiente.

Diligenciar e citar, imediatamente, por mandado, assegurada desde logo a Gratuidade da Justiça.”

Não houve, portanto, a indicação dos fundamentos de fato e de direito que justificaram o deferimento dos pedidos liminares, não sendo possível aferir quais foram as razões que levaram o MM. Juiz de 1º Grau a decidir.

A ausência de fundamentação da decisão dificulta o manejo das razões recursais e, por efeito, compromete o exercício da ampla defesa e do contraditório, pois não permite que o agravante compreenda sobre qual prova documental o
MM. Juiz de 1º Grau
fundamentou
o deferimento da
antecipa
ção de tutela.

Não se trata de fundamentação deficiente ou sucinta,
mas de absoluta falta de fundamentação, na medida em que não indica ou faz referência a
qualquer

elemento concreto de convicção
.

Averbe-se, no entanto, que
neste juízo de cognição sumária
é possível verificar que

não há prova de que a agravada era sócia da sociedade empresária
Odonto Center Itaparica LTDA.,
e,
sim, que estava em tratativas com os demais sócios para formalizar sua inclusão no quadro societário.

Por
outro
lado
,
as provas
constantes demonstram que a agravada tão somente
prestava serviços, tinha acesso a sistemas, manipulava a agenda e auxiliava as questões administrativas do
c
onsultório
o
dontológico.

N
ão há,
ainda
, neste momento, qualquer prova de que tenha sido assegurado o direito de preferência de aquisição das quotas aos sócios da sociedade empresária, o que torna
ria
nula qualquer transação levada a cabo para o ingresso de novo sócio
com
terceira estranha à relação processual, Sra. Mara Guimarães Oliveira
, conforme dispõe a cláusula sétima da 1ª alteração contratual:

“
1ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL

CLÁUSULA SÉTIMA. As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço o direito de preferência para sua aquisição, se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.”

E mais. S
e
o pleito principal da ação
originária

é o de reconhecimento e de dissolução de sociedade, é contraditório que o pleito
liminar
seja o de livre acesso ao espaço físico,
eis que pressupõe
a manutenção d
a suposta sociedade.

Dessa forma,
há a possibilidade de diversos riscos de cunho comercial, por exemplo, de consulta a documentos tidos como sigilosos ou confidenciais,
como
segredos de mercado
e dados
cadastrais relacionados
a
clientes e, por fim,
riscos
financeiros.

E

não há documentos que comprovem ser a recorrida credora do montante alegado
de
R$ 18.068,03 (dezoito mil, sessenta e oito reais e três centavos), a tí
tu
lo de pró-labore.
Frise-se que a maioria das guias de atendimento constantes da petição inicial constam como pagas,
devendo ser analisado sob o crivo do contraditório se foram pagas à sociedade empresarial ou diretamente à agravante
.

Importante registrar que, n
a hipótese de ocorrência de prejuízo material, haverá instauração de procedimento autônomo próprio para fins de ressarcimento, restauração da ordem e apuração de responsabilidades.

Além disso, mister ressaltar que o
desembolso d
e
quase
R$ 20.000,00
(vinte mil reais
)
em um só momento
pode
a
carreta
r
um peso significativo nas finanças
da empresa.

Destarte, presente a probabilidade de provimento do recurso.

Por estas razões,
dou parcial
provimento ao recurso
para reformar a decisão agravada e indeferir
os pedidos liminares, mantendo-se o deferimento da assistência judiciária gratuita
à agravada
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002493-65.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: CAIO ZUCOLOTO PEREIRA

AGRAVADA: DANYELLE FRANÇA DA SILVA GALO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE
RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE DE FATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA -DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - AUSÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO –
DECIS ̃ÃO LIMINAR -
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.

1. O pedido de assistência judiciária gratuita, quanto à declaração de pobreza, pode ser feito mediante simples afirmação, na própria petição inicial ou no curso do processo, não dependendo a sua concessão de declaração firmada de próprio punho pelo hipossuficiente.

2.
O
indeferimento da assistência judiciária gratuita deve ocorrer somente quando houver nos autos prova inequívoca capaz de elidir a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, o que não se verifica
no
caso.

2. A fundamentação é o requisito de validade que permite que as partes possam exercer, de forma plena, o direito de recorrer da decisão, ao mesmo tempo que torna possível seu controle pelas instâncias superiores.

3. Constatada a falta de fundamentação da decisão agravada
quanto ao deferimento dos pedidos liminares
, deve ser decretada a sua nulidade.

4. Não há prova de que a agravada era sócia da sociedade empresária Odonto Center Itaparica LTDA., e, sim, que estava em tratativas com os demais sócios para formalizar sua inclusão no quadro societário.

5. Não há, ainda, qualquer prova de que tenha sido assegurado o direito de preferência de aquisição das quotas aos sócios da sociedade empresária, o que tornaria nula qualquer transação levada a cabo para o ingresso de novo sócio com terceira estranha à relação processual

6. Se o pleito principal da ação originária é o de reconhecimento e de dissolução de sociedade, é contraditório que o pleito liminar seja o de livre acesso ao espaço físico, eis que pressupõe a manutenção da suposta sociedade

7. Na hipótese de ocorrência de prejuízo material, haverá a possibilidade de instauração de procedimento autônomo próprio para fins de ressarcimento, restauração da ordem e apuração de responsabilidades.

8. Recurso parcialmente provido.

Vistos relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a 1ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade das atas e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE DE VOTOS,
DAR

PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, ES, ________ de _______ de 2021.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.